Tribunal: TJMT
Processo: 1022764-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022764-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVADO), Catia Gregório (AGRAVADO), KARLA DEGASPERY FRITSCH (AGRAVADO), CÁTIA GREGÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA DEGASPERV FRITSCH (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÓRIA A SER ADITADA/EMENDADA POSTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INDÍCIOS DE QUE NA AÇÃO PRINCIPAL PRETENSÃO DE REDISCUTIR VALORAÇÃO DA PROVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV DO ART. 51 DORITJMT.

(1)- Nos feitos originários protocolizados junto ao Tribunal de Justiça, o indeferimento de liminar é ato privativo do Relator consoante prescrito em regimento interno.

(2)- Não residindo elementos de probabilidade do direito que, em conjunto deve estar atrelado a possibilidade de dano de difícil reparação ou impossibilidade de alcançar a situação quando do julgamento do mérito da ação, não se vislumbra a hipótese de concessão de tutela emergencial para impedir o cumprimento do julgado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

(3)- Não se vê como relevante a fundamentação trazida de pedido de tutela requerida em caráter antecedente em sede de ação rescisória quando, vislumbrando todo o contexto dos aspectos fáticos trazidos e as provas encartadas nos autos, dá conta de que o autor está a pretender, em verdade, nova valoração da prova, o que se apresenta totalmente inviável em sede desta ação.

(4)- Ajuizada ação cautelar preparatória e cujo seguimento, a rigor do prescrito no inciso I, do § 1o, do artigo 303 do CPC, no que toca ao pedido principal este se dá tão somente depois de deferida a liminar, por mero aditamento, e constatando o indeferimento da cautela de urgência, de rigor é o indeferimento também da cautelar proposta em desaviso com os predicados processuais que rege a matéria. Isto porque o andamento deste está vinculado à eventual deferimento da tutela de cautela, o que não ocorreu na espécie.

(5) – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra decisão monocrática proferida na medida cautelar antecedente à ação rescisória em epígrafe, onde figura como parte contrária ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH e KARLA DEGASPERY FRITSCH, que indeferiu a inicial e extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Em apertada síntese, sustentam os agravantes que (i) houve inobservância do procedimento estabelecido pelo art. 303 do CPC; (ii) a decisão recorrida se utilizou de uma interpretação isolada e desconexa do supracitado art. 303 do CPC, pois considerou somente aquilo contido no seu parágrafo 1o, inciso I; (iii) a interpretação do dispositivo não pode estar adstrito somente ao seu primeiro parágrafo, sob pena de violação do próprio princípio constitucional do devido processo legal; (iv) o art. 303, §6o determina expressamente que a parte seja intimada para emendar a petição inicial, mesmo que não haja elementos para a concessão da tutela antecipada; (v) caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório; (vi) os juízes, possuem o poder-dever de aplicar a norma mais adequada naquele caso concreto ou então conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, termos dos artigos 188, 139, IX, 277, 317, todos do CPC; (vii) os documentos presentes nos autos, que não se trata de Laudo Pericial, a maioria deles provenientes da autarquia ambiental, militam contra os próprios embargados; (viii) basta compulsionar as provas já existentes nos autos, sem necessidade de revalorá-las, para se chegar à conclusão de que inexistiam proibições ou entraves para se plantar naquela área e, portanto, nunca houve vício redibitório; (ix) as decisões que se busca desconstituir contrariam todas as provas dos autos, pois incorreram em erro de fato; (x) a r. Decisão sequer analisou o perigo da demora, requisito indispensável á concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela; (xi) a espera pelo protocolo e processamento da ação rescisória, sem a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento de sentença, confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo; (xii) nenhum prejuízo terão os embargados, uma vez que a Medida Cautelar, pela sua própria natureza, está vinculada à decisão do processo principal, possui caráter de provisoriedade.

Nesses termos, requer, em caráter de retratação, seja concedido liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença no 1003749-63.2021.8.11.0010, em trâmite perante a 2a Vara de Jaciara/MT, bem como, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada, a fim de confirmar a cautela pretendida, concedendo prazo para que os Agravantes emendem a petição inicial, trazendo a complementação da argumentação que pretendem levar a cabo na ação rescisória

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra decisão monocrática proferida na medida cautelar antecedente à ação rescisória no 1022764-48.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH e KARLA DEGASPERY FRITSCH.

Inicialmente, anota-se que a pretensão deduzida neste recurso de agravo regimental encontra permissivo de conhecimento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação, sem julgamento do mérito.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“Ementa.

PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÓRIA A SER ADITADA/EMENDADA POSTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INDÍCIOS DE QUE NA AÇÃO PRINCIPAL PRETENSÃO DE REDISCUTIR VALORAÇÃO DA PROVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV DO ART. 51 DORITJMT.

(1)- Nos feitos originários protocolizados junto ao Tribunal de Justiça, o indeferimento de liminar é ato privativo do Relator consoante prescrito em regimento interno.

(2)- Não residindo elementos de probabilidade do direito que, em conjunto deve estar atrelado a possibilidade de dano de difícil reparação ou impossibilidade de alcançar a situação quando do julgamento do mérito da ação, não se vislumbra a hipótese de concessão de tutela emergencial para impedir o cumprimento do julgado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

(3)- Não se vê como relevante a fundamentação trazida de pedido de tutela requerida em caráter antecedente em sede de ação rescisória quando, vislumbrando todo o contexto dos aspectos fáticos trazidos e as provas encartadas nos autos, dá conta de que o autor está a pretender, em verdade, nova valoração da prova, o que se apresenta totalmente inviável em sede desta ação.

(4)- Ajuizada ação cautelar preparatória e cujo seguimento, a rigor do prescrito no inciso I, do § 1o, do artigo 303 do CPC, no que toca ao pedido principal este se dá tão somente depois de deferida a liminar, por mero aditamento, e constatando o indeferimento da cautela de urgência, de rigor é o indeferimento também da cautelar proposta em desaviso com os predicados processuais que rege a matéria. Isto porque o andamento deste está vinculado à eventual deferimento da tutela de cautela, o que não ocorreu na espécie.

Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE a propositura de futura AÇAO RESCISÓRIA formalizada por JOSÉ MESSIAS DE FARIA e VANILDA LOPES SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA em face de ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CÁTIA GREGORIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH, todos identificados nos autos. Sustentou para tal o preenchimento do prescrito nos artigos 301 e 305 do Código de Processo Civil. Sustentou que o processo principal, à luz do que recomenda os artigos 308 do Código de Processo Civil, trará nos autos o pedido principal. Almeja em sede cautelar a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao processo de número 1003749-63.2021.8.11.010, em trâmite perante a Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso.

Sustentaram, a embasar o presente instrumento de tutela cautelar que os requeridos promoveram ação de rescisão contratual em face dos autores, processo de número 0000822-64.2009.8.11.010, junto à 3a. Vara Cível da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, entabulando na ocasião a existência de VÍCIO REDIBITÓRIO, uma vez que, segundo o alegado, encontrava-se em área de proteção ambiental, o que tornaria imprópria para a atividade agrícola. Que resultou contestação apresentada discordando daqueles argumentos versados na inicial. Que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os autores desta ação rescisória ao pagamento do valor do negócio (R$500.000,00), atualizados e a sucumbência encartada no referido processo. Que restou ingresso de recurso de apelação neste sodalício, recurso conhecido e desprovido. Que ingressando com recurso especial junto ao STJ sobreveio decisão julgando intempestivo o recurso ao tribunal superior. Que, em face deste aspecto, reside cumprimento de sentença, quer em relação ao principal com seus acréscimos legais, quer em relação à verba de sucumbência, processos de números 1001536-21-2020.811.0010 e 1003749-63-2021.8.11.0010. Que no primeiro processo já houve levantamento de valores (R$ 150.000,00 + R$ 392.365,88). No segundo, os requeridos pleiteiam vultoso valor de R$ 2.561.753,88 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). Sustentou que o conjunto probatório dá conta de que existe robusta prova da existência de erro de fato que deu azo ao cumprimento de sentença, não constando da sentença recorrida aspectos fáticos a demonstrarem a existência do vício redibitório.

Quando o bastante.

DECIDO.

Inicialmente deve estar configurado que liminares ou indeferimento de inicial em sede de processo originário do Tribunal de Justiça é ato privativo e delegado ao Relator conforme estabelece o inciso XIV, do artigo 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dito isto se verifica que a tutela de urgência, que é o caso pretendido nesta ação cautelar, diz respeito em relação a sua concessão quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por outro lado, a tutela de urgência requerida em caráter antecedente, a rigor do prescrito no artigo 303 do Código de Processo Civil diz respeito a caso de urgência for contemporânea à propositura da ação, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou resultado útil do processo.

No caso presente, como bem sustentaram os autores, reside alegação dos requeridos naquela ação movida contra os autores da existência de VÍCIO REDIBITÓRIO e, neste contexto, residiu equivoco em relação à demonstração de que a área objeto do contrato formalizado entre as partes estava protegida pela reserva ambiental. A ação foi julgada, analisando as provas constantes dos autos, em sede de Juízo de primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, confirmada por este Tribunal de Justiça e, neste contexto, já reside à coisa julgada material. E, neste aspecto, retornando ao estágio anterior, por força do transito em julgado da decisão, os requeridos estão, em sede de cumprimento de sentença, executando o valor que desembolsaram e seus acréscimos legais.

A pretensão cautelar visa que, liminarmente, em face dos argumentos expendidos este sodalício mato-grossense, na jurisdição do seu relator, suspenda aquele cumprimento de sentença.

Pois bem.

Visitando os autos, temos que a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, fazendo suas razões de decidir, em relação ao mérito, está escudado em LAUDO PERICIAL dando conta de que a área em questão é reserva ambiental, como se vê no ID-3761535.

Submetida esta questão em grau recursal, recurso de apelação cível de n. 0000822064.2009.8.11.010, julgado pela colenda 3a. Câmara Cível, tendo como Relatora a eminente Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, eliminando a pretensão de julgamento EXTRA-PETITA, anotou, a exemplo do consignado na sentença de primeiro grau de jurisdição, ser incontestável nos autos que o imóvel objeto do contrato de compra e venda encontra-se inserido dentro da UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL, enquadrada na Categoria APA – Cabeceiras do Rio Cuiabá e, desta forma, trata-se de área ambiental, consoante o prescrito no artigo 15 da Lei Federal 9.985/00. Por outro lado, como bem consta do acórdão, a Lei Estadual n. 7161, de 23/agosto/2009 que criou a Unidade de Conservação, é expressamente clara a restringir exploração agrícola em área de proteção ambiental, a rigor do que estabelece o seu artigo 4o, inciso II.

De igual forma, ainda adentrando nos autos, deve ser consignado que, a rigor da CLÁUSULA SÉTIMA, no momento da escrituração daquela área, os PROMITENTES VENDEDORES, autores desta ação comprometeram sanar todas as duvidas a respeito do assunto. E bem concluiu o v. acórdão quando anotou que, em relação à questão da existência de restrição ao uso da propriedade para a agricultura, os PROMITENTES VENDEDORES já tinham ciência pretérita, ao teor do Ofício de número 9214/GLR/CLPR/SGF/2007, datado de 16/07/2007, expedido pelo SEMA-MT – Secretaria do Meio Ambiente.

De outro norte, não se pode ignorar que, em se tratando de AÇÃO RESCISORIA que contesta trânsito em julgado de sentença e, de consequência, necessidade de prevalência da segurança jurídica, somente em situações excepcionais é que comporta a tutela de urgência, o que não é o caso em apreço.

E, em verdade, analisando todo o contexto desta CAUTELAR INCIDENTAL apresentada pelos autores, o que se discutirá em sede da complementação desta, segundo a regra do inciso I, do § 1o, do artigo 303 do Código de Processo Civil, as razões são possíveis demonstrações de que a área em questão não está em reserva ambiental, contestando, desde já os laudos já apresentados e que foram sustentáculos, quer pela sentença de primeiro grau de jurisdição, quer pelo v. acórdão expedido pela egrégia 3a. Câmara Cível deste Tribunal. E, neste contexto, ao que tudo indica, a pretensão é de valoração de novas provas, o que não se apresenta possível em sede de ação rescisória, cujos predicados estão identificados no artigo 966, incisos e §§, do Código de Processo Civil, não ensejando, à primeira vista, dependendo de uma análise mais apurada da situação, em face da controvérsia existente em matéria de prova, a ensejar a existência de probabilidade do direito.

E, derradeiramente, a questão deve ser vista ausência de elementos sólidos a configurarem a existência da probabilidade do direito em face que, à primeira vista, como mencionado linhas acima, o que desejam os autores é uma nova valoração de provas e, como dito, a ação rescisória não serve para tal finalidade.

E, como se trata de medida extraordinária por Excelência, em face dos aspectos trazidos linhas acima, como bem delineado no artigo 969 do Código de Processo Civil.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos, trazendo nuances de que, em verdade, os autores pretendem discutir aspecto meramente probatório nos autos, isto é, entendimento diverso do pretendido, quer pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, quer pelo bem fundamentado acórdão deste Tribunal, ausentes o requisito fundamental de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ante ao inegável aspecto contraditório meritório, não comprovando o primeiro requisito que, necessariamente deve ser visto em conjunto com a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão de medida cautelar visando suspender o cumprimento da sentença, esbarraria em violar o principio da segurança jurídica em face da existência do trânsito em julgado e em total discrepância com o que estabelece o inciso XXXVI, do artigo 5o, da Carta Constitucional vigente no Estado Democrático de Direito.

E a regra geral que se aplica no caso presente, não existindo elementos hábeis a conceder a tutela cautelar pretendida na inicial, somente em processo principal que a tempo, forma, modo, poderá ser ajuizado pela parte é que, possivelmente, após ampla análise dos aspectos meritórios e feito o devido contraditório é que poderá acontecer.

Neste viés, tendo o pedido de CAUTELA feita nos moldes dos artigos 303 e seguintes do Código de Processo Civil já que, segundo o verificado, pretendem os autores, a tempo, forma, modo, apenas emendarem esta inicial depois de concedida a liminar, como estabelece o inciso I, do § 1o, do citado artigo e comando processual, a questão que resta é o INDEFERIMENTO DESTA PRETENSÃO.

Aliás, em verdade, vê-se que os autores, de soslaio, ao peticionarem desta forma, fizeram vistas grossas aos predicados existentes no artigo 300 do Código de Processo Civil que, no caso, era o que de melhor aplicava na espécie.

Desta forma, com suporte no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial, extingo esta ação, sem julgamento do seu mérito.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Mantenho a decisão agravada, reiterando que, a coisa julgada é uma viga mestra para a estabilidade das relações jurídicas, assim reconhecida pela Constituição (art. 5o, XXXVI). É por isso que a ação rescisória subordina-se ao princípio da tipicidade, em função do qual são taxativas e merecem interpretação estrita as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

O pedido cautelar foi indeferido, tendo este relator concluído que não se apresentam, no caso, os requisitos legais que autorizariam o deferimento da medida cautelar postulada, em especial a probabilidade do direito, pelos fundamentos já expostos, no sentido de que as alegações ali declinadas não eram suficientes para suspender o cumprimento de sentença.

Com efeito, é regra geral, como previsto no art. 969 do CPC, que a interposição da ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda, admitindo-se, contudo, a suspensão excepcionalmente e notadamente quando houver plausibilidade do sucesso da ação principal, o que aqui não se apresenta, considerando que se discute o acerto ou desacerto sobre a valorização das provas juntadas.

Na espécie, o que se discutirá em sede da complementação desta medida cautelar preparatória, segundo a regra do inciso I, do § 1o, do artigo 303 do Código de Processo Civil, são possíveis demonstrações de que a área em questão não está em reserva ambiental, contestando, desde já os laudos já apresentados e que foram sustentáculos, quer pela sentença de primeiro grau de jurisdição, quer pelo v. acórdão expedido pela egrégia 3a. Câmara Cível deste Tribunal.

Desse modo, somente prospera a ação cautelar para suspender execução em virtude de ajuizamento de ação rescisória se demonstrada a possibilidade de êxito da pretensão desconstitutiva e a iminência de prejuízo de difícil reparação, bastando a inexistência de apenas um deles para o indeferimento do pedido. É que, como nesse entendimento a ação principal não terá êxito, não se justifica o prosseguimento da cautelar.

A propósito:

“AÇAO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA DE AÇAO RESCISÓRIA. SUSPENSAO DA EXECUÇAO. IMPROCEDÊNCIA. Indefere-se o pedido de suspensão da execução constante de ação cautelar inominada preparatória de ação rescisória, como previsto no art. 489 do CPC, quando não houver plausibilidade do sucesso da ação principal. In casu, essa possibilidade não foi apresentada, à medida que se discute o acerto ou desacerto sobre a valorização das provas juntadas. Ademais, conforme brilhantemente exposto no despacho proferido pelo então Presidente desta Corte quando da análise de pedido de reconsideração por erro material, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo para a interposição de embargos de declaração, que, no meu entender, era o meio hábil e adequado para a concessão de efeitos modificativos ao acórdão que pretende em ação futura ver rescindido. Dessa forma, e frente aos fundamentos acima esposados, não é possível falar-se na plausibilidade de sucesso da ação principal, pelo que não merece guarida a presente ação cautelar inominada.” (TRT-23 - CauIno: 55201000023004 MT 00055.2010.000.23.00-4, Relator: JUIZ CONVOCADO AGUIMAR PEIXOTO, Data de Julgamento: 24/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2010)

“MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA - 'FUMUS BONI IURIS' E 'PERICULUM IN MORA' - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Ausentes os pressupostos do 'periculum in mora' e do 'fumus boni iuris', torna-se inviável a concessão da medida cautelar inominada - Pedido improcedente.” (TJ-MG - Cautelar Inominada: 10000110083144000 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 20/06/2012, Grupo de Câmaras Cíveis / 6o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, Data de Publicação: 02/07/2012)

Dessa feita, ausente relevância de fundamentos para a ação rescisória que se pretende propor, não há em consequência, probabilidade do direito para a ação cautelar destinada a suspender a execução do julgado.

Não vislumbro, portanto, a plausibilidade do pedido, tampouco a possibilidade de êxito da ação rescisória da qual a presente ação é preparatória.

Diante dessas considerações, não se visualiza motivo para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com os elementos existentes nos autos e a exegese prevalecente na jurisprudência, devendo a decisão ser mantida e ratificada, pelos seus próprios fundamentos.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022